Tribunal: TJDFT
Processo: 0728154-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravo aviado nestes autos já fora resolvido, tendo sido, inclusive, publicado o acórdão que elucidara os embargos de declaração interpostos pela agravante, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso. Ante essas circunstâncias, a manifestação que formulara via da derradeira petição que aviara1 deve ser assimilada como desistência de eventual prazo recursal ainda em curso. Assim, acolho a manifestação como desistência do prazo recursal. Certificado o trânsito em julgado do acórdão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 18 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 37118370 - Pág. 1/2 (fls. 170/171).